Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL.
1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao órgão empregador, com o fim de obter informações atualizadas sobre sua remuneração.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.